Tribunal: TJPA
Processo: 0060104-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060104-73.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LABO OPTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0060104-73.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: LABO OPTICA EXPRESS LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE M. PEREIRA - OAB/PA 13.919.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois restou evidenciado nos autos que houve efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, fato incontroverso tanto em audiência quanto na sentença. Consta nos autos documentação da própria concessionária Equatorial informando que houve corte e religação. A interrupção decorreu de cobrança de valores referentes a consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 14, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. Restou comprovado nos autos, por documentação da própria concessionária, que houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR) constituído de forma inválida, fato incontroverso.

5. A responsabilidade civil da concessionária somente seria afastada se esta comprovasse que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A cobrança indevida seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito que gera efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, pois viola a honra e causa aflição na esfera psíquica do consumidor, sendo o ato de cobrança indevida, por si só, capaz de gerar dano moral.

7. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em decorrência de débito inexistente ou invalidamente constituído, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, justificando a reparação moral.

8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à realidade dos autos, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação do quantum indenizatório, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e coibir a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para reconhecer o dano moral e manter a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada em sentença.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em razão de débito inexistente ou invalidamente constituído, extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psíquico. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/05/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.514.978/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reconhecer a ocorrência dos danos morais
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0060104-73.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LABO OPTICA EXPRESS LTDA.

ADVOGADO:
SAULO COELHO CAVALEIRO DE M. PEREIRA - OAB/PA 13.919.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LABO OPTICA EXPRESS LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30163111 pag. 1/4
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois resta evidente que houve efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Agravante, fato incontroverso tanto em audiência, quanto na sentença.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, devendo ser mantida a decisão monocrática proferida nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois restou evidenciado nos autos que houve efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, fato incontroverso tanto em audiência quanto na sentença. Consta nos autos documentação da própria concessionária Equatorial informando que houve corte e religação. A interrupção decorreu de cobrança de valores referentes a consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 14, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. Restou comprovado nos autos, por documentação da própria concessionária, que houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR) constituído de forma inválida, fato incontroverso.

5. A responsabilidade civil da concessionária somente seria afastada se esta comprovasse que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A cobrança indevida seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito que gera efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, pois viola a honra e causa aflição na esfera psíquica do consumidor, sendo o ato de cobrança indevida, por si só, capaz de gerar dano moral.

7. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em decorrência de débito inexistente ou invalidamente constituído, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, justificando a reparação moral.

8. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à realidade dos autos, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação do quantum indenizatório, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e coibir a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para reconhecer o dano moral e manter a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada em sentença.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em razão de débito inexistente ou invalidamente constituído, extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psíquico. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/05/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.514.978/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/06/2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 30163111 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois restou evidenciado nos autos que houve efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Agravante, fato incontroverso tanto em audiência, quanto na sentença.

Analisando, a documentação acostada aos autos onde a própria equatorial informa ao Id. 9775937, que houve o corte e a religação.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado,
havendo a suspensão do fornecimento da energia elétrica, em razão do débito.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, em que consta a invalidade do débito, houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, a conduta da Apelante, gerou o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu a violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública ajuizada por Andreuzo Maia dos Santos contra Companhia de Eletricidade do Amapá objetivando indenização por danos morais genericamente fixados na referida ação em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para fixar o valor dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

III - Quanto à primeira controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente, referente à situação dos autos se distinguir da liquidação comum, visto que o art. 97 do CDC, ao tratar separadamente os termos "liquidação" e "execução", indica a necessidade da propositura de nova ação para execução do julgado proferido em liquidação de sentença que reconheceu o direito da parte autora à indenização.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020, AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020; AgInt no AREsp n. 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.)

IV - A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta controvérsias encontram-se prejudicadas, pois sua análise só poderia ocorrer se o recurso especial fosse conhecido e provido quanto à primeira tese recursal, que visava afastar o fundamento do acórdão recorrido de que a decisão proferida em liquidação de sentença que não extingue a execução deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, e não apelação cível.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, para reconhecer a ocorrência dos danos morais.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026